Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700139-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Maria Helena Oliveira dos Santos, insurgindo-se contra o cumprimento da decisão do Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã/DF, que, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0703723-14.2024.8.07.0021, ajuizada em seu desfavor pela agravada, determinou a busca e apreensão do veículo FORD/KA 1.0 TECNO 8V FLEX, placa KYD5430, de propriedade da agravante. A agravante alega que o veículo em questão foi apreendido no dia 04/12/2024, com base em cumprimento de decisão judicial, “sem qualquer espécie de prévio aviso, notificação extrajudicial ou comunicação formal acerca de eventual inadimplemento ou do risco de medidas judiciais”. Sustenta que estão ausentes os pressupostos legais para propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, bem como que a liminar deferida pelo Juízo a quo não se mostra legítima ou proporcional com base nas peculiaridades do caso concreto. Assevera, também, a existência de acordo verbal realizado em 21/08/2024 com a agravada, mediante contato telefônico, para composição amigável do débito referente às parcelas em atraso, ressaltando que o valor foi quitado pela agravante no dia 22/08/2024. Destaca que a agravada violou a boa-fé objetiva, na medida em que, durante o acordo extrajudicial, teria assegurado expressamente “que, com o pagamento integral do valor negociado, seriam regularizadas as parcelas vencidas e também retiradas quaisquer medidas judiciais eventualmente ajuizadas em decorrência do contrato de financiamento”. Aduz, ainda, que a conduta da agravada contraria os princípios que regem a teoria dos atos impróprios (venire contra factum proprium), sustentando que, mesmo após o pagamento do débito acordado, ajuizou ação judicial de busca e apreensão do veículo. Sustenta, portanto, que houve a perda superveniente do objeto em razão da quitação procedida pela agravante. Acrescenta, ao final, que a demanda da agravada não merece prosperar, pois não restou comprovada a constituição em mora da agravante, nos termos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69, e em razão do descumprimento de acordo extrajudicial anteriormente firmado. Requer a concessão de tutela antecipada no presente agravo de instrumento para que seja determinada o recolhimento do mandado e/ou a imediata devolução do bem à agravante. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, indeferindo “o pedido liminar de apreensão do bem ou extinguindo o processo sem resolução do mérito”. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça e, na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, pela condenação da agravada ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) O pleito de concessão de tutela antecipada ao agravo de instrumento que visa o recolhimento do mandado ou a devolução do veículo FORD/KA 1.0 TECNO 8V FLEX, placa KYD5430, à agravante, apreendido na data de 04/12/2024, não comporta apreciação em sede de plantão, uma vez que não é dado ao Desembargador Plantonista admitir pedido de liberação de bem apreendido. Além disso, não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense normal e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade, deixo de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. Brasília-DF, 06 de janeiro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura